Tribunal: CARF
Processo: 18239.000500/2009-60
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: DIOGO CRISTIAN DENNY
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-05-09
Data de publicação: 2023-07-19

Inteiro teor:
S2-C 4T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
18239.000500/2009-60
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2402-011.349 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
09 de maio de 2023
Recorrente
CARLOS ALBERTO ROCHA PASSOS FIRMO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2005
DEDUÇÃO DE DESPESAS MÉDICAS. PAGAMENTOS RELATIVOS AO
TRATAMENTO DO PRÓPRIO CONTRIBUINTE. IDENTIFICAÇÃO DO
BENEFICIÁRIO DOS SERVIÇOS MÉDICOS. DESNECESSIDADE.
Na declaração de rendimentos poderão ser deduzidos os pagamentos efetuados,
no ano-calendário, a médicos,
dentistas, psicólogos,
fisioterapeutas,
fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e hospitais, bem como as despesas
com exames laboratoriais, serviços radiológicos, aparelhos ortopédicos e
próteses ortopédicas e dentárias, sendo que tais pagamentos são restritos aos
tratamentos médicos do próprio contribuinte ou de seus dependentes, nos
termos dos artigos 8o, § 2o, inciso II da Lei no 9.250/1995 e 80, § 1o, inciso II
do Decreto no 3.000/99.
Na hipótese de o comprovante de pagamento do serviço médico prestado ter
sido emitido em nome do contribuinte sem a especificação do beneficiário do
serviço, pode-se presumir que esse foi o próprio contribuinte, exceto quando, a
juízo da autoridade fiscal, forem constatados razoáveis indícios de
irregularidades.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, dar provimento ao
recurso voluntário interposto.

(documento assinado digitalmente)
Francisco Ibiapino Luz - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Diogo Cristian Denny - Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Diogo Cristian Denny,
Gregorio Rechmann Junior, Rodrigo Duarte Firmino, Ana Claudia Borges de Oliveira, Jose
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 18239.000500/2009-60
Fl. 82
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2402-011.349 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 18239.000500/2009-60

Marcio Bittes, Rodrigo Rigo Pinheiro, Wilderson Botto (suplente convocado(a)), Francisco
Ibiapino Luz (Presidente).

Relatório
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:
Em nome da contribuinte acima identificada foi lavrada, pela DEFIS RIO DE
JANEIRO -RJ, a Notificação de Lançamento de fls. 03/07, com ciência do sujeito
passivo em 19/01/2009 (fl. 40), relativa ao Imposto de Renda Pessoa Física - IRPF,
exercício 2005, ano-calendário 2004, sendo apurado crédito tributário no total de R$
11.557,38, com juros de mora calculados até 30/12/2008.
Conforme a Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal, de fl. 05, motivou o
lançamento de ofício a constatação de Dedução Indevidas de Despesas Médicas, no
total de R$ 18.753,64, por falta de comprovação, ou por falta de previsão legal para sua
dedução.
Na complementação da descrição dos fatos a autoridade lançadora assim relata sobre a
glosa efetuada:
· foram glosadas as despesas médicas pleiteadas com ADRIANA RIBEIRO VALENTE
(R$ 3.000,00) e MARIA DO CARMO FURIATTI (R$ 3.000,00), por falta de
identificação do beneficiário do serviço prestado, e por não se revestirem das
formalidades legais exigidas;
· foi glosada a despesa médica pleiteada com a Unimed Rio, no total de R$ 9.705,29,
por falta de identificação dos valores de cada beneficiário do plano de saúde;
· foi glosada a despesa médica pleiteada com a Unimed Rio, no valor de R$ 1.598,35,
por falta de comprovação;
· foi glosada a despesa médica pleiteada com Mônica de Vicq Silva Lobo, no valor de
R$ 1.450,00, por ser relativa a cônjuge não dependente.
O notificado apresentou impugnação em 28/01/2009, folha 02, afirmando, em síntese e
dentre outros aspectos, que as despesas médicas foram abatidas corretamente, conforme
os comprovantes anexos, discordando, ainda, da aplicação da multa de ofício.
Para instrução do pleito apresentou os documentos constantes do intervalo de fls. 11/20
e 26/32.
Em 26 de março de 2009 solicitou a juntada ao processo os comprovantes dos valores
pagos à Unimed (folhas 38/39), com discriminação dos beneficiários.
Em síntese, é o relatório.
A decisão de primeira instância foi proferida com a seguinte ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2005
DESPESAS MÉDICAS.
Somente são dedutíveis, na apuração do imposto devido na declaração de ajuste anual,
as despesas médicas devidamente comprovadas, efetuadas com o próprio declarante e
com seus dependentes, por documentação que preencha todos os requisitos
estabelecidos em lei.
LANÇAMENTO DE OFÍCIO. MULTA.
Fl. 83
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2402-011.349 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 18239.000500/2009-60

Efetuado o lançamento de ofício, é cabível a aplicação da penalidade, uma vez que
realizada a exação dentro do princípio da legalidade que rege a atividade do lançamento
Ciente do acórdão da DRJ em 23/05/2013, o(a) contribuinte, em 20/06/2013,
apresentou recurso voluntário, no qual alega, em apertado resumo, que as despesas médicas estão
comprovadas pelos recibos anexos ao recurso
É o relatório.

Voto
Conselheiro(a) Diogo Cristian Denny - Relator(a)
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço.
Primeiramente, é importante observar que o recurso restringe-se à glosa das
despesas médicas tidas pelo contribuinte com as profissionais Adriana Ribeiro Valente e Maria
do Carmo Furiatti.

No que tange a essas despesas médicas, a decisão de piso manteve o lançamento
com base nos seguintes argumentos:
4. Glosas das despesas médicas pleiteadas com ADRIANA RIBEIRO VALENTE (R$
3.000,00) e MARIA DO CARMO FURIATTI (R$ 3.000,00).
Foram glosadas as despesas pleiteadas com as profissionais acima, por falta de
identificação do beneficiário do serviço prestado, e por não se revestirem das
formalidades legais exigidas.
Com efeito, os recibos apresentados efetivamente não identificam os beneficiários dos
serviços prestados, o que é suficiente para o lançamento, porquanto nada obsta que o
contribuinte pague, a exemplo dos gastos com plano de saúde, despesas para não
dependentes; todavia estas não são dedutíveis perante a legislação do imposto de renda,
daí a importância de estar consignado nos recibos médicos a identificação não só de
quem efetuou o pagamento, mas a quem foram os serviços médicos prestados.
Assim, na mesma perspectiva do entendimento que vem sendo exposto neste voto, a
glosa deverá ser mantida.
Nos termos do art. 8o, inciso II, alínea "a", da Lei no 9.250/95, permite-se a
dedução, da base de cálculo do IRPF, de pagamentos efetuados pelos contribuintes a médicos,
dentistas, psicólogos, fisioterapeutas, fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e hospitais,
relativos ao próprio tratamento e ao de seus dependentes.
Para tanto, tais despesas devem estar devidamente comprovadas, havendo
exigência legal de que os pagamentos sejam especificados e comprovados com documentos
originais que indiquem nome, endereço e número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas
(CPF) ou Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica (CNPJ) de quem os recebeu (art. 8o, § 2o, inc. III,
da Lei 9.250, de 1995).
Constato que a motivação para manutenção do lançamento cinge-se à
ausência, nos recibos, do beneficiário dos serviços prestados.
Da análise da legislação, tenho que a indicação do beneficiário dos serviços só
deve ser obrigatória se o paciente for pessoa diversa daquela que efetuou o pagamento das
Fl. 84
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2402-011.349 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 18239.000500/2009-60

respectivas despesas médicas, porque, do contrário, presume-se que aquele que efetuou o
pagamento é o real beneficiário dos serviços médicos.
Nesse sentido, confira-se a Solução de Consulta Interna – COSIT no 23/2013,
segundo a qual pode-se presumir que o beneficiário do serviço foi o próprio contribuinte nas
hipóteses em que os recibos emitidos pelos respectivos profissionais médicos não indicam ou
especificam o beneficiário do serviço, exceto quando, a juízo da autoridade fiscal, forem
constatados razoáveis indícios de irregularidade, verbis:
Solução de Consulta Interna – COSIT no 23/2013
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA IRPF DESPESAS
MÉDICAS. IDENTIFICAÇÃO DO BENEFICIÁRIO.
São dedutíveis, da base de cálculo do IRPF, as despesas médicas realizadas pelo
contribuinte, referentes ao próprio tratamento e de seus dependentes, desde que
especificadas e comprovadas mediante documentação hábil e idônea.
Na hipótese de o comprovante de pagamento do serviço médico prestado ter sido
emitido em nome do contribuinte sem a especificação do beneficiário do serviço,
podese presumir que esse foi o próprio contribuinte, exceto quando, a juízo da
autoridade fiscal, forem constatados razoáveis indícios de irregularidades.
No caso de o serviço médico ter sido prestado a dependente do contribuinte, sem a
especificação do beneficiário do serviço no comprovante, essa informação poderá ser
prestada por outros meios de prova, inclusive por declaração do profissional ou da
empresa emissora do referido documento comprobatório.
Dispositivos Legais: Lei no 5.869, de 11 de janeiro de 1973 Código de Processo Civil
(CPC), art. 332; Lei no 9.250, de 26 de dezembro de 1995, art. 8o, inciso II, alínea “a” e
§ 2o, e Decreto no 3.000, de 26 de dezembro de 1999 (RIR/1999), art. 80, § 1o, incisos II
e III.” (g.n.).
De toda sorte, cabe registrar, por fim, que o contribuinte, em sede de Recurso
Voluntário, trouxe recibos, assinados pelas profissionais, constando ser o beneficiário dos
serviços médicos.
Tendo em vista que a única justificativa para a manutenção da autuação fiscal foi
a ausência de discriminação do beneficiário nos recibos, o lançamento deve ser cancelado.

Conclusão
Por todo o exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário e, no mérito, dar-
lhe provimento.

(documento assinado digitalmente)
Diogo Cristian Denny

Fl. 85
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2402-011.349 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 18239.000500/2009-60

Fl. 86
DF CARF MF
Original